Tribunal: TJDFT
Processo: 0705845-95.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEFERIMENTO NO BOJO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DEDUÇÃO DA PRETENSÃO NA VIA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os §§ 3o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação conferida pela Lei no 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo viável a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção. Todavia, a aludida revisão somente se afigura possível quando esse houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.
2. A inteligência dos §§ 2o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 permite concluir que, somente com o pagamento da integralidade da dívida, é autorizado ao devedor fiduciante discutir possíveis ilegalidades contratuais e requerer o ressarcimento de montante que entenda ter adimplido a maior.
3. No caso concreto, após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, a Devedora não promoveu a purga da mora e houve a consolidação da propriedade em nome da Instituição Financeira, de modo que não se afigura possível a revisão de cláusulas contratuais pleiteada na peça de defesa. Precedentes deste eg. TJDFT.
4. A prestação de contas do produto da venda do veículo alienado fiduciariamente não pode ser deferida incidentalmente no bojo da ação de busca e apreensão, que é restrita à questão possessória e encerra-se, em caso de procedência do pedido, com a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, devendo a pretensão de exigir contas ou de insurgir-se contra as contas prestadas ser deduzida na via própria. Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT.
5. Apelação conhecida e não provida.